Tribunal: STF
Processo: ARE 1510130
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE QUATRO CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECONHECIMENTO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL-PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS (MÉDICO) - PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO - RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE - POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar arguida nas razões recursais, rejeitada. 2. No mérito da lide, o servidor público desempenhou, cumulativamente, mais de dois cargos públicos, sem prejuízo das respectivas remunerações, o que, em tese, é inadmissível, ante o disposto no artigo 37, XVI e XVII, da CF. 3. Improbidade administrativa, caracterizada. 4. Porém, o reconhecimento da acumulação irregular de cargos e funções de natureza pública não autoriza, por si só, a devolução automática dos respectivos vencimentos e a remuneração. 5. Dano ao Erário Público, não caracterizado, na hipótese concreta, ante os elementos de prova constantes dos autos. 6. Ação civil pública julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente, reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 8. Ação civil pública julgada improcedente, inclusive, relativamente à pretensão tendente ao ressarcimento do dano ao Erário Público. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.” (Doc. 18 - destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e sustenta que aresto impugnado afrontou o art. 37, XVI, “c" e XVII, da CRFB, “ao entender que o recorrido, não obstante a expressa proibição constitucional, acumulou 4 (quatro) cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, mas apesar do cúmulo inconstitucional e ilegal teria havido efetiva prestação dos serviços, não existindo enriquecimento ilícito” (Doc. 35, p. 6). Aponta, ainda, violação ao art. 37, § 4º, da CRFB, pois a incontroversa acumulação de cargos, “por violar dispositivos expressos da Constituição Federal, traz em si a presunção de lesividade e o consequente enriquecimento ilícito do recorrido, na forma do artigo 9, incisos I e XII, da Lei 8.429/92, impondo a ele o dever de ressarcir o erário” (Doc. 35, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que estes autos se referem a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa decorrente do acúmulo indevido de cargos e funções de natureza pública. A condenação ao ressarcimento ao erário aplicada na sentença foi afastada no julgamento da apelação, pelo entendimento de que, apesar da irregular acumulação de cargos, não se comprovou enriquecimento ilícito do agravado ou dano efetivo ao erário, ante a efetiva prestação de serviço pelo ora agravado. Leia-se, por esclarecedor, o seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal a quo:



    “[...] o v. aresto embargado reconheceu a ilegalidade da conduta deliberada pela parte ré, quanto à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções de natureza pública. 



    De outra parte, o artigo 4°, inciso I, da Lei Federal n° 4.717/65 não tem o condão de influenciar e alterar o resultado alcançado na lide, pois, a referida irregularidade é insuficiente para autorizar, por si só, a devolução automática dos respectivos rendimentos e vencimentos. 



    Ademais, é inviável a presunção da ocorrência do alegado prejuízo ao Erário Público. Isso porque, a prova documental e oral, produzida nos autos, sob o crivo de contraditório, não demonstram que o servidor público descumpriu a respectiva jornada de trabalho.



    Aliás, a frequência estava submetida, parcialmente, ao controle por meio de cartão de ponto, não havendo nos autos, repita-se, nenhuma comprovação no sentido de que a parte ré não teria cumprido o respectivo horário de trabalho. 



    Além disso, a hipótese dos autos não está relacionada ao pagamento indevido ou equivocado realizado pela Administração Pública, em favor de servidor. Na realidade, a parte ré o recebeu os respectivos vencimentos em reconhecimento da efetiva prestação do serviço público, à míngua de prova em sentido contrário, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15.



    [...]” (Doc. 29, p. 3-4)



    Destarte, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1407163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18/03/2024, DJe de 29/04/2024)  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE TATUÍ/SP. ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1499741-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente